Tribunal: TJDFT
Processo: 0716915-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS HectorSantanna Gabinete do Des. Hector Valverde Santanna Número do processo: 0716915-14.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARIA DO CARMO DA SILVA AGRAVADO: TATIANA MIRANDA DO NASCIMENTO RIBEIRO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se Tatiana Miranda do Nascimento Ribeiro e Defensoria Pública do Distrito Federal para manifestarem-se sobre os embargos de declaração opostos pela parte contrária nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, voltem conclusos. Brasília, 29 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator